Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720890-15.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SANDRA MARIA TEIXEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF DESPACHO O writ não comporta condenação em honorários de sucumbência (LMS 25) e as custas respectivas não superam R$ 20,00. É inverossímil que o pagamento desse valor pela impetrante, que é servidora pública do DF, tenha aptidão para comprometer a subsistência pessoal ou a de sua família. Assim, comprove a impetrante a alegada hipossuficiência, juntando, entre outros documentos que entenda relevantes, cópia da declaração do IR e extratos atualizados de conta corrente, além de comprovantes de despesas, sob pena de indeferimento do benefício. Na mesma oportunidade, esclareça os pedidos formulados nos itens “D” e “E” da inicial, assim como a pretensa formação de litisconsórcio, considerando que a competência para julgar atos do Subsecretário é das Varas de Fazenda Pública. Portanto, indique qual das duas autoridades é a responsável pela suposta omissão. I. Brasília, 5 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator